Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-58.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007922-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 850.341.261-68 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PROENÇA (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA PEREIRA - CPF: 690.506.351-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. SUSPENSÃO DO DECRETO DE PRISÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.Na hipótese, o pedido na origem apresenta plausibilidade quanto à aplicação do instituto da prescrição. Dessa forma, a ordem deve ser concedida apenas para suspender o decreto de prisão até que o juízo da execução decida sobre a possível prescrição executória referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

02. Ordem concedida, liminar ratificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Robson Rodrigues de Freitas
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos de execução de pena n. 2002814-36.2023.11.0042.

O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo e 03 (três) anos de reclusão pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da ação penal n. 0008560-12.2006.8.11.0042, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Cuiabá.

Aponta que a sentença foi proferida em 15/02/2013, a qual transitou em julgado para a acusação em 11/03/2013 e para a defesa em 17/08/2018.

Prossegue afirmando que após a expedição da Guia de Execução definitiva, a defesa do paciente requereu na origem a declaração da prescrição do delito de porte ilegal de arma de fogo, por ter transcorrido o prazo de 08 (oito) anos após o trânsito em julgado para a acusação.

Contudo, alega que a Guia de recolhimento definitiva no sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) aponta como data de trânsito em julgado para a acusação o dia 07/03/2016, o que motivou o Ministério Público a se manifestar no sentido de oficiar o Juízo da 8ª Vara Criminal para sanar a inconsistência.

Salienta que o Juízo singular acolheu a manifestação ministerial, bem como determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Dessa forma, aduz que o pedido de declaração de extinção da punibilidade, até o momento, não foi analisado na origem.

Neste contexto, alega-se constrangimento ilegal, sustentando que o Juízo
a quo
desconsiderou o fato de a defesa ter anexado à execução da pena a íntegra da ação penal. Portanto, seria desnecessária a expedição de decreto de prisão para, posteriormente, solicitar informações ao Juízo da 8ª Vara Criminal.

Requer, no mérito, a revogação do decreto de prisão.

A liminar foi
deferida
(id.
208185184 - Pág. 3).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem, esclarecendo que o feito aguarda as informações do Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá (id.

210630174 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(id.
213528668 - Pág. 9
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Com efeito, no caso deve ser ratificada a liminar para suspender o decreto de prisão na origem até que o Juízo da Execução Penal decida sobre a possível prescrição da pena em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Isso porque,
o Juízo singular, ao expedir o mandado de prisão registrou:

“(...) Com a finalidade de subsidiar a análise da prescrição ventilada nos autos, requisite-se as informações suscitadas à mov. 21.1. Após, com o aporte da resposta, ao Ministério Público e, conclusos. Desde já, ante a fixação do regime inicial fechado, expeça-se mandado de prisão (...)”
extraído do sistema SEEU.

Na hipótese, embora o Juízo
a quo
tenha diligenciado ao Juízo da 8ª Vara Criminal para sanar a suposta inconsistência nas datas do trânsito em julgado para a acusação, o impetrante anexou a íntegra da ação penal n. 0008560-12.2006.8.11.0042, na qual se constata que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
11/03/2013
(ID 207948177, p. 680).

Ainda que na Guia de Execução definitiva conste que a data do trânsito em julgado para o Ministério Público seja 07/03/2016, tudo leva a crer que se trata de um possível erro material, uma vez que a referida data é a mesma do trânsito em julgado para a defesa (id. 207948167, pág. 6).

Assim, consoante relatado, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo e 03 (três) anos de reclusão pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.

Dispõe o art. 119 do Código Penal que, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide isoladamente sobre cada uma das penas.

Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o cômputo da prescrição executória se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória
para a acusação
,
in verbis:

“Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;”

Cumpre registrar, que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 848.107-DF, com repercussão geral (Tema 788), firmou a seguinte tese:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”

Contudo, os efeitos da referida decisão foram modulados pelo Supremo Tribunal Federal para que o entendimento firmado apenas seja aplicado aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12.11.2020:

“EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. (...) 7. MODULAM-SE OS EFEITOS DA TESE PARA QUE SEJA APLICADA AOS CASOS i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii)
CUJO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS 12/11/20 (DATA DO JULGAMENTO DAS ADC Nº 43, 44 E 53).
8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07- 2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”.

Na espécie, conforme referido, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 11/03/2013, de modo que o caso sob exame está fora do alcance da nova compreensão jurisprudencial ante a expressa modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, denota-se que houve o transcurso de lapso temporal superior àquele previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, entre o trânsito em julgado para a acusação e a presente data.

Por conseguinte, o pleito na origem reveste-se de plausibilidade na aplicação do instituto da prescrição em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, o que modifica a situação fática do paciente.

Ademais, nos termos da sentença condenatória, a fixação do regime fechado ocorreu por ocasião da soma das reprimendas em virtude do concurso material
(ID 207948167, página 35).

Na possível declaração da prescrição da pena em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, subsistirá a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao roubo, o que evidencia a desproporcionalidade da manutenção do mandado de prisão.

Ante o exposto,
concedo
a ordem em definitivo para ratificar os termos da liminar, suspendendo o decreto de prisão na origem até que o Juízo da execução decida sobre a possível prescrição da pena em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024